Tribunal: STF
Processo: HC 62153
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. SEPARAÇÃO DO
PROCESSO. FALSO IDEOLOGICO (ENQUADRAMENTO). FALSO E
ESTELIONATO (CONCURSO MATERIAL). REEXAME DE PROVA.
1 - A SEPARAÇÃO FACULTATIVA DO PROCESSO (ART. 80 DO CPP)
EM BENEFICIO DO PACIENTE, QUE RESPONDE NO PROCESSO
PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM ONZE CO-AUTORES PELO CRIME DE
QUADRILHA, NÃO IMPOSSIBILITA, DESDE LOGO, SEJA ELE CONDENADO,
SOZINHO, POR SUBSUNÇÃO NO TIPO DO ART. 288 DO CP.
2 - EXIGE INDAGAÇÃO PROFUNDA DAS PROVAS, INCOMPORTAVEL NO
HABEAS CORPUS, EXPUNGIR A EXISTÊNCIA DO CRIME DE FALSO
IDEOLOGICO, POR ERRONEA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO SUPOSTAMENTE
CONFIGURANTE DE FALSO MATERIAL.
3 - FATOS COMPLEXOS QUE NÃO AUTORIZAM DEDUZIR A EXISTÊNCIA DE
UMA SÓ AÇÃO, CONFIGURATIVA DO CONCURSO FORMAL DO
ESTELIONATO E DO FALSO OU DA ABSORÇÃO DESTE POR AQUELE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO